Tribunal: TJSP
Processo: 1017115-07.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
"Ação de indenização por danos morais". Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Reclamo baseado em razões dissociadas, que destoam do conteúdo específico do decisum. Não há menção ao comprovante de pagamento de dívida que persiste negativada há 4 (quatro) anos. Desconsideração dos termos da sentença. Exegese do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não

Ementa:

"Ação de indenização por danos morais". Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Reclamo baseado em razões dissociadas, que destoam do conteúdo específico do decisum. Não há menção ao comprovante de pagamento de dívida que persiste negativada há 4 (quatro) anos. Desconsideração dos termos da sentença. Exegese do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.